Tribunal: STF
Processo: RE 1483132
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS/COFINS, Decretos nº 8.246 e 8.451/2015. 4. Violação ao princípio da Isonomia Tributária. Redução da alíquota para zero nos ganhos advindos da variação cambial, sem contemplar as vendas no mercado interno quando indexadas em moeda estrangeira. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista se tratar de mandado de segurança na origem.